Tribunal: TJSP
Processo: 2011141-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de ressarcimento. Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens. Insurgência. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de arresto e indisponibilidade de bens mormente em face do risco de dilapidação de bens e recursos para reparação do prejuízo causado. Decisão revista. Recurso provido.